Tribunal: TCU
Processo: 035.342/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que rejeitou recurso de reconsideração interposto face a acórdão por meio do qual o responsável tivera suas contas julgadas irregulares, com condenação ao pagamento do débito apurado e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, de embargos de declaração opostos por Ronaldo Moitinho dos Santos em face do Acórdão 6050/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 18911/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares, com condenação ao pagamento do débito apurado e aplicação de multa, ante impugnação parcial da aplicação dos recursos repassados para execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, exercícios 2009, 2010 e 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Ronaldo Moitinho dos Santos e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.